Tribunal: TJSP
Processo: 1005938-20.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC – Contradição inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005938-20.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargado BLACK WATER SECURITY BRAZIL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005938-20.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36182
EDCL.No: 1005938-20.2018.8.26.0004/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
EBTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EBDA. : BLACK WATER SECURITY BRAZIL EIRELI
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO

Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no
decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria - Vedação Ainda que os embargos de
declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser
observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II do NCPC
Contradição
inocorrente Matéria prequestionada - Embargos de declaração
rejeitados.”
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 254/261, que, por votação
unânime, acolheu a preliminar arguida e deu provimento ao
recurso de apelação interposto.
Sustenta o embargante que há contradição no v.
acórdão. Alega que a Súmula 286 do C. STJ é inaplicável no
caso em tela. Assevera que a aludida súmula somente se aplica
aos contratos bancários, o que não se estende à cédula de
crédito bancário, a qual possui regulamento específico.
Prequestiona a matéria suscitada. Requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos modificativos, sanando-se o vício
apontado (fls. 01/09).
É o relatório.
Todas as questões postas nos presentes embargos
declaratórios foram devidamente enfrentadas pelo v. acórdão,
não havendo a alegada contradição.
Sobre o tema, veja-se: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha,
j. 7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art.
535, CPC, 46a ed., Theotônio Negrão.
O decisum é claro ao fundamentar, à luz da
legislação em vigor e da jurisprudência, quanto à incidência
da Súmula 286 do C. STJ, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005938-20.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
3
“(...). Acolhe-se a tese de indevido cerceamento
de defesa, ante a não apresentação dos contratos
anteriores entabulados entre as partes.
Como visto alhures, a ação de execução está
embasada em “Cédula de Crédito Bancário Refin
Refinanciamento de Dívida - PJ - Prefixado”,
firmada entre as partes em 16.03.2017, a qual,
em sua Cláusula 2a, indica que a origem da
dívida está fundada em 04 (quatro) contratos
bancários anteriormente entabulados entre as
partes, gerando a confissão de dívida no valor
total de R$1.074.585,88 (fls. 31/32 e 51/60).
Outrossim, como também visto alhures, em sua
petição
inicial,
a
apelante
pugnou,
expressamente, pela revisão da relação negocial
havida
com
o
apelado,
pleiteando,
consequentemente, pela apresentação de todos os
contratos originários (fls. 21).
E, posteriormente, em manifestação de indicação
de provas, a apelante reiterou a necessidade de
apresentação dos contratos que embasaram a
renegociação da dívida (fls. 206).
A
MM.
Juíza
“a
quo”,
contudo,
julgou
antecipadamente a lide, sem determinar a juntada
aos autos dos contratos precedentes, a qual a
apelante visava a revisão.
Desta feita, houve violação à Súmula no 286 do
C. STJ, a qual prevê:
“Súmula 286. A renegociação de contrato bancário
ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores.”.
Acerca da possibilidade de revisão dos contratos
anteriores, veja-se a jurisprudência do Tribunal
da Cidadania:
“NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DEVEDOR.
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. REVISÃO DE CONTRATOS
EM
SEDE
DE
EMBARGOS.
POSSIBILIDADE.
-
A
renegociação de contrato bancário ou a confissão
da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005938-20.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
4
contratos anteriores. Incidência da súmula no
286/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (AgRg no
REsp 716.961/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2011,
DJe 22/02/2011).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
assim como desta C. 24a Câmara de Direito
Privado, não discrepa:
“Embargos à execução de título extrajudicial
Instrumento particular de confissão de dívida
Pessoa física Avença que teve por escopo a
renegociação
de
contratos
anteriores
Possibilidade de discussão de irregularidades
existentes nos contratos renegociados (súmula
286 do STJ) Julgamento antecipado da lide
Cerceamento
de
defesa
caracterizado
Inviabilidade do exame do alegado excesso de
execução em decorrência da incidência de juros
ilicitamente
capitalizados
e
cobrança
de
encargos abusivos no encadeamento contratual sem
a exibição de todos os contratos renegociados
Sentença anulada Recurso provido” (Apelação no
1021548-27.2018.8.26.0554;
Relator
Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado;
Comarca:
Santo
André;
Julgado
em
01/01/2019).
“Apelação cível. Embargos à execução. Sentença
de improcedência do pedido. Inconformismo. Cédula de crédito bancário. Instrumento
exequendo explícito ao indicar a renegociação de
operações de crédito anteriores. Contratos cuja
exibição e realização de perícia foram pleiteadas pela embargante. Possibilidade.
Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Julgamento
antecipado
da
lide
caracterizador de cerceamento de defesa. Recurso
provido para anular a r. sentença e possibilitar
o desenvolvimento da instrução probatória dos
embargos
à
execução”
(Apelação
no
1026987-23.2017.8.26.0564; Relator Helio Faria;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Comarca: São Bernardo do Campo; Julgado em
11/06/2018).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO CONFISSÃO DE DÍVIDA -
Cédula de Crédito Bancário Cerceamento de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005938-20.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
5
- Possibilidade de revisão de cláusulas de
contratos
que
originaram
o
instrumento
de
confissão de dívida Inteligência da Súmula n.
286 do STJ Precedentes desta Corte e do STJ -
Necessidade de análise do contrato originário
Exibição
incidental
determinada
-
Sentença
anulada.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1005764-06.2017.8.26.0114;
Relatora
Denise
Andrea Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Comarca: Campinas;
Julgado em 22/03/2018).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento de confissão
de
dívida.
Sentença
de
improcedência.
Cerceamento de defesa configurado. Impugnação da
parte autora ao contrato que deu origem ao
débito precedente do instrumento 'sub judice'. A
renegociação de contrato bancário ou a confissão
de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores. Súmula no 286 do E. STJ.
Parte embargante pleiteou a juntada do contrato
pela parte embargada. Necessidade de análise do
contrato
originário.
Precedentes.
Exibição
incidental determinada. Recurso provido, com
determinação”
(Apelação
no
1016526-52.2015.8.26.0405;
Relator
Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Comarca: Osasco; em 31/08/2017).
De
rigor,
portanto,
o
reconhecimento
da
ocorrência do cerceamento de defesa.
Assim, anula-se a r. sentença por cerceamento de
defesa, determinando-se o retorno dos autos à
origem, para regular prosseguimento do feito,
com a determinação de exibição pelo embargado
dos contratos que deram ensejo à cédula de
crédito bancário de renegociação de dívida.
Ante o exposto, acolhida a preliminar arguida,
dá-se provimento ao recurso, para anular a r.
sentença. (...).”.
Verifica-se,
portanto,
que
toda
a
matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada de forma
clara e coerente, restando demonstrada a possibilidade de
aplicação da Súmula 286 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005938-20.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
6
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa, o que é vedado em
sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em outro
sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão
contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO - PREQUESTIONAMENTO
- LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja única finalidade é o
pré-questionamento. Inadmissibilidade se não ocorrentes as
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J.
10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Pré-questionamento - Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil
- Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que visa
apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de pré-questionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo
de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -
25.09.02 - V. U.)”.
Sendo o reexame da matéria e o prequestionamento
de dispositivos legais a verdadeira pretensão do embargante,
e não a apreciação de eventual contradição, a hipótese é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005938-20.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
7
rejeição dos embargos opostos.
Ficam prequestionados os dispositivos legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator.